Tribunal: TJES
Processo: 5007312-11.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007312-11.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARILDO DA SILVA BARCELOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE PIUMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARILDO DA SILVA BARCELOS JUNIOR,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE PIÚMA - 2ª VARA CRIMINAL, nos autos do processo originário n. 0001144-86.202
1.8.08.0062
,
sob alegação nulidade da prisão preventiva por ausência de realização de audiência de custódia, bem como a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Requer, portanto, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna, pela substituição da mesma por outras medidas cautelares.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARILDO DA SILVA BARCELOS JUNIOR,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE PIÚMA - 2ª VARA CRIMINAL, nos autos do processo originário n. 0001144-86.202
1.8.08.0062
,
sob alegação nulidade da prisão preventiva por ausência de realização de audiência de custódia, bem como a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Requer, portanto, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna, pela substituição da mesma por outras medidas cautelares.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Como oportunamente apontado em sede de tutela de urgência e agora em sede de cognição exauriente, não vislumbro ilegalidade na custódia cautelar do paciente.

Rememorando os fatos, depreende-se do caderno eletrônico processual que o paciente foi preso, em 24 de outubro de 2021, por suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, 35, ambos da Lei 11.343/06, tendo em 11/11/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Dito isso, quanto ao pedido de nulidade da prisão em razão da ausência de realização de custódia, consignei no decisum perfunctório que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superada a alegação de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia
”. (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Nesse mesmo sentido, TJES:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.
1. A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida
, porquanto observadas as outras garantias processuais e constitucionais. (AgRg no RHC 133.485/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

(...).

5. Ordem denegada.

(T
JES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210041685, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

HABEAS CORPUS ARTIGO 33, CAPUT, ARTIGO 35 E ARTIGO 40, INCISOS IV E VI DA LEI N° 11.343/06 CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO INOCORRÊNCIA COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE PELA AUTORIDADE POLICIAL PRECEDENTES DO STJ INOCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA IRREGULARIDADE SANADA COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ORDEM DENEGADA.

(...).

2. Quanto a não realização da audiência de custódia, a eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração a posterior conversão da prisão em flagrante para a preventiva. É sabido que com a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica superada a ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial.
Precedentes STJ.

3. Não há que se falar em ilegalidade da medida constritiva tendo em vista a gravidade em concreto do delito, espelhada especialmente no modus operandi, bem como na real possibilidade de reiteração delitiva do acusado.

4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024285, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Dito isso, ao analisar os autos eletrônicos,
é possível verificar no documento ID 1964863, como oportunamente mencionado, que o ora paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em
11/11/2021
, elidindo-se, portanto, qualquer constrangimento ilegal prévio em razão da não realização da audiência de custódia.

Como já assentado na decisão liminar, “eventuais agressões sofridas pelo ora paciente, conforme alegado pela defesa na exordial, devem ser analisadas pelo juízo de piso, não havendo, nestes autos eletrônicos ora em análise, qualquer documentação relativa ao tema.”

Noutro giro, diferentemente do que defende a defesa, os pressupostos da segregação cautelar estão presentes,
seja pela
materialidade
atestada pela apreensão de
51 pedras de crack, 01 pino de cocaína e 01 bucha de maconha
(documento ID 1965793), além de R$ 359,00 reais em notas fracionadas e um cordão dourado com um pingente da mesma cor, ou, ainda, pelos
indícios de autoria
, evidenciados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial, que foram categóricos ao afirmar que o ora paciente empreendeu fuga após ser avisado pelo outro corréu (CARLOS) a respeito da chegada da guarnição. Além disso, segundo os policiais, ambos confessaram a prática de comercialização de entorpecentes e que a arma fogo encontrada com o corréu CARLOS era para a segurança de ambos.

Assim, como já ressaltado, eventual prova de titularidade das drogas apreendidas na mochila preta apreendida é matéria exclusivamente de mérito, devendo ser objeto de análise na ação penal em curso no juízo de origem.

Desse modo, a quantidade e o contexto de drogas encontradas são aptos para fundamentar a segregação cautelar para garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa.

Veja-se:

PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA PROLONGADA EM CRIME PERMANENTE. 2. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 3. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 4. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. Constatados indícios suficientes de autoria e materialidade. Atibaia, SP Presentes os requisitos indispensáveis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. A quantidade e natureza da droga (42 papelotes de cocaína e 80 pedras de crack e 1 bucha de maconha) corrobora com a necessidade da garantia da ordem pública.

(...).

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032221, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021.

Ademais, conforme declinado pelo próprio paciente em interrogatório policial, e evidenciado na decisão liminar, o mesmo já foi apreendido por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas
,
o que reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração da conduta delitiva. (RHC 140.226/PR, Rel. Ministro R
EYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

.

Ainda, diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

Por fim, as alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, primariedade, profissão lícita, residência fixa e bom comportamento carcerário, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por oportuno, ao verificar o andamento processual do feito, de ofício, não vislumbro qualquer eventual excesso de prazo da custódia cautelar, estando, neste momento, o caderno processual entregue em carga ao causídico do paciente em 14/02/2022, o que denoto o decurso natural do feito.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INAFASTABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste nulidade da prisão em razão da ausência de realização de custódia. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superada a alegação de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia”. (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

2. Indícios de autoria e prova da materialidade evidenciados.

3.
A quantidade e o contexto de drogas encontradas são aptos para fundamentar a segregação cautelar para garantir a ordem pública, na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa.

4. Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

5. Por fim, as alegadas condições favoráveis do paciente,
in casu
, primariedade, profissão lícita, residência fixa e bom comportamento carcerário, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.